Tribunal: STF
Processo: HC 199712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio da Costa Rolim e outro, em favor de Sidney Teodoro da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 653.170/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “SIDNEY TEODORO DA SILVA estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.20.566756-1/000. 
    Nesta impetração, a defesa alega que o réu possui doença crônica que se insere no grupo de risco para a Covid-19. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente estaria preso preventivamente desde 7/3/2020, sem que, até a presente data, haja sido prolatada sentença condenatória. 
    Aponta a ausência de revisão dos requisitos para a manutenção da custódia provisória e a similitude fática entre a situação do acusado e do corréu Carlos Figueiredo no HC n. 1.0000.20.030905-2/000, cuja ordem foi parcialmente concedida pela Corte de origem para deferir a prisão domiciliar. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Os autos me vieram conclusos em razão da apreciação do HC 196.538.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Inicialmente, registro que o paciente é réu em processo que “trata de organização criminosa demasiadamente articulada, composta por policiais civis e militares, voltada para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, ameaça e a consequente (possível) lavagem de dinheiro, dada a origem ilícita dos recursos, objetivando o exercício da contravenção penal de jogos de azar (máquinas caça-níquel), em Nova Lima/MG, mais especificamente nó bairro Jardim Canadá, além de outros bairros da região metropolitana.” (eDOC 2, p. 32)
    A Recomendação 62/2020, do CNJ, não prevê a concessão da prisão domiciliar a membros de organização criminosa e a acusados de crimes contra a administração pública, verbis:
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1988 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, não tem razão o impetrante.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus e complexidade do feito, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente